Tribunal: TJDFT
Processo: 0711363-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. É prescindível a exibição de documento comprobatório da opção do mutuário pelo desconto referente à redução do índice de atualização autorizada pela Lei 8.088/90.
2. No caso, o laudo pericial confirmou que o banco lançou créditos na conta da agravante. Portanto, forçoso determinar o decote da importância comprovadamente creditada em favor do mutuário, sob pena de enriquecimento indevido.
3. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios, restando definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não sobressai na espécie.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.